Tribunal: TJDFT
Processo: 0736964-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SEGUNDA DEMANDA RESCISÓRIA. CONTEXTO FÁTICO INALTERADO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE DÍVIDAS. DESTINAÇÃO DOS CORRESPONDENTES RECURSOS TOMADOS EM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. PROVA NOVA. ARTIGO 966, VII, DO CPC. HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da ação rescisória e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por verificar a repetição de demanda anterior sem alteração do contexto fático e dada a ausência de hipótese de rescindibilidade prevista no art. 966, VII, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se subsistem os pressupostos legais para manutenção da gratuidade de justiça concedida à recorrente; e (ii) verificar o cabimento da segunda ação rescisória, à luz das razões que ensejaram o indeferimento da petição inicial da primeira, e/ou se estão presentes os pressupostos para processamento do pedido rescisório, sob alegação de prova nova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Além de não apresentado documento capaz de infirmar a verificada hipossuficiência financeira, a beneficiária demonstrou estar em condição econômica desfavorável, decorrente de recebimento de baixa remuneração, razões pelas quais deve ser mantida a concessão da gratuidade de justiça. Impugnação rejeitada.
4. A ação rescisória é medida excepcional e somente se admite nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC. A prova nova, aludida no inciso VII desse dispositivo, deve ser pré-existente, ignorada pela parte e capaz, por si só, de assegurar resultado diverso do alcançado.
5. Na ação de divórcio com partilha de bens, a agravante não impugnou oportunamente a pretensão de partilha de dívidas decorrentes de empréstimos bancários tomados pelo agravado no curso do casamento, deixando de formular controvérsia a respeito do emprego dos correspondentes recursos obtidos.
6. Na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em prova nova para fins de rediscussão de fato não controvertido na ação principal.
7. Não bastasse, cuida-se de renovação de ação rescisória anterior, na qual a mesma documentação foi apresentada em sede de agravo interno, restando indeferida a petição inicial da demanda por ausência de caracterização da hipótese de prova nova, dado que os elementos trazidos não seriam suficientes para alterar a resolução empreendida na ação principal.
8. A parte repete idêntica ação rescisória sem justificativa plausível de alteração do contexto fático-jurídico que levou ao indeferimento da petição inicial da primitiva demanda. Anexa os mesmos documentos, cujos fatos neles anunciados não são suficientes para infirmar o contexto levado em consideração na ação principal, não se revelando hábeis para alterar o resultado do julgamento, de sorte que a autora falece de interesse processual em face da inadequação da via eleita, decorrente da ausência de configuração da hipótese de cabimento de ação rescisória prevista no art. 966, VII, do CPC.
9. Incabível a propositura de ação rescisória como sucedâneo recursal, sobretudo, quando revelar mera tentativa de formulação de tese nova, ainda assim, com base em prova insuficiente para alterar a conclusão tomada na sentença rescindenda.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A hipótese do art. 966, VII, do CPC não serve de oportunidade para rediscussão de fato que a parte deixou de questionar oportunamente na ação principal”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, III; 486, §1o; 493; 966, VII; 968, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AR n. 5.905/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 28/04/2021; AgInt no AREsp n. 2.755.098/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 09/06/2025. TJDFT, Acórdão 1618959, Rel. Desa. Leila Arlanch, 1a Câmara Cível, j. 19/09/2022; Acórdão 1170024, Rel. Des. Cesar Loyola, 2a Câmara Cível, j. 06/05/2019.